Tribunal: STF
Processo: RHC 271007
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.070.673/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal) e do então crime de atentado violento ao pudor (art. 214, parágrafo único, c/c arts. 224, “a”, e 226, II, do CP). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Consta do incluso inquérito policial, que em dia incerto, mas entre os anos de 2005 e 2006, quando a vítima contava com 6 anos de idade, nesta cidade de Campinas, RUBINEI QUICOLI, qualificado a fls. 85, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua filha, menor de 14 anos de idade à época, Rubia Magioni Quicoli, nascida em 29/12/1999. 
Consta, ainda, do incluso inquérito policial, que, em dia incerto, mas entre no ano de 2011, também nesta cidade de Campinas, RUBINEI QUICOLI, qualificado a fls. 85, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha, menor de 14 anos à época, Rubia Magioni Quicoli, nascida em 29/12/1999. 
 
Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “julgou extinta a punibilidade de R.Q. exclusivamente quanto ao delito do art. 214, parágrafo único, do CP, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do CP); e, no mérito, negou provimento ao recurso no que tange ao art. 217-A, caput, c.c. art. 226, II, ambos do CP, cuja pena fica mantida em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado”. 
Buscando a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DO HC N. 866.616/SP E HC N. 953.711/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Neste habeas corpus, a defesa alegou inépcia da denúncia e insuficiência probatória para manter a sentença condenatória. A defesa também alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de uma testemunha. 
2. Tais alegações, contudo, já foram apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça. As duas primeiras foram objeto do HC n. 953.711/SP, cujo ato coator é o mesmo indicado neste writ. A tese de cerceamento de defesa foi examinada no HC n. 886.616/SP, que apontou como ato coator acórdão que denegou ordem de habeas corpus. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Neste Recurso Ordinário, a defesa alega que “a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o art. 318 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.257/2016, permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos”.
É o relatório. Decido. 

O presente Recurso Ordinário apresenta razões dissociadas do acórdão impugnado. Isso porque a defesa pretende a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, invocando precedentes e dispositivos legais que reconhecem tal direito a mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Ocorre que, além de a custódia objeto deste recurso decorrer de execução definitiva da pena — não se tratando, portanto, de prisão preventiva regida pelo art. 312 do CPP —, o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a própria filha.
Com razão, portanto, a Procuradoria-Geral da República, que, ao se manifestar pelo não conhecimento do pedido, consignou que o apenado não se enquadra nas hipóteses legais invocadas pela defesa, nos seguintes termos: 

“[...] além de não ser mãe o réu, o apenado/reeducando já se acha em ‘definitivo’ cumprimento de pena ‘definitiva’ infligida e não faz jus à benesse ora pleiteada por sequer até mesmo a mulher genitora não se pode conceder ou conceber [...] se o crime por que condenado(a) tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou quando tenha sido praticado contra os próprios filhos e no recôndito do lar/domicílio”.

Sob qualquer ângulo, portanto, o pedido revela-se manifestamente incabível.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente